Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700077-98.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME EMBARGADO: CAROLINE SILVA CASSIANO, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR, EDINALVA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos modificativos - fls. 120-125 -, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora